Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736952-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE PALACIO AGRAVADAS: SERGIO MARCOS ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por SIMONE ANDRADE PALACIO contra a decisão de ID 170514483, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos da interdição/curatela n. 0053499-61.1999.8.07.0001, que possui como requerente atual SERGIO MARCOS ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Vistos, etc. Inicialmente, rememoro que Wilma (falecida) é mãe de Sérgio, Sílvia (interditada) e Simone. Wilma era curadora de Sílvia. Os presentes autos ainda tramitam em razão da petição de ID 130173515, na qual Sérgio noticiou o falecimento da Wilma e requereu sua nomeação como curador de Sílvia. Ou seja, tramitam para substituição do curador de Sílvia, dado o falecimento da ex-curadora. Existe forte resistência de Simone ao acolhimento desse pedido, ao argumento de que Sérgio cometeu crimes patrimoniais contra a mãe Wilma, quando já idosa e incapaz, bem como utilizou o nome de Sílvia em empresa. Outras desavenças posteriores ao falecimento de Wilma estão registradas nos autos. Para resolver o imbróglio, foram adotadas diversas providências, a saber: 1. Verificação da curatelada, ID 144959219, na qual se atestou que está bem cuidada; 2. Audiência de entrevista presencial, ID 145414458, na qual Sérgio foi nomeado curador provisório de Sílvia; 3. Esclarecimento quanto à pensão por morte, ID 158259259; 4. Estudo psicossocial, ID 161108299. As partes se manifestaram acerca do estudo psicossocial, IDs 164413713 (autor/curador provisório Sérgio), 165226380 (interessada Simone). O MP, ID 169256194, oficiou pela nomeação de Sérgio como curador definitivo, dispensadas hipoteca legal e prestação de contas. ID 169370139: Simone refuta o parecer ministerial. É o relato do necessário. Decido. Não vislumbro como resolver a questão imediatamente. Não há como acatar o parecer ministerial, pois nele não consideradas duas questões importantes: o recebimento, por Sílvia, de pensão por morte da mãe Wilma, bem como a idoneidade de Sérgio para administrar tal pensão. Extrai-se do relatório de ID 36219285 que Wilma era aposentada da Procuradoria Geral do DF, recebendo aproximadamente R$ 12.000,00. Sílvia, na qualidade de filha e pessoa com deficiência, teria, em tese, direito à percepção de pensão por morte. Em ID 158259259 está a notícia de que Sílvia foi habilitada como pensionista temporária, passando a receber o benefício a partir de junho de 2023, tendo como rendimento bruto o importe de R$ 10.079,85. Inviável, por isso, acatar o parecer ministerial no qual se sugere a dispensa de prestação de contas. O estudo psicossocial confirma o que constatado na audiência de entrevista: Sílvia encontra-se bem adaptada ao exercício da curatela por Sérgio. Mora no local há muitos anos, pois antes residia em apartamento do mesmo prédio com a mãe. O núcleo familiar com o qual reside (Sérgio, esposa e filha de aproximadamente 3 anos) é presente, Sílvia não fica sozinha e restou demonstrado que está bem assistida em seus cuidados básicos, mormente higiene, saúde e local de habitação. Destaco, do estudo psicossocial: “(...) Silvia parece ser bastante autônoma. Ela é capaz de escovar os dentes, tomar banho e trocar de roupas por conta própria. De forma contrária à inabilitação de desorientação espacial de muitos deficientes intelectuais, ela consegue se deslocar para comércio próximo para realizar compras para a residência. Consegue assinar o próprio nome e possui algumas habilidades de leitura. Ela, contudo, possui maior dificuldade para lidar com dinheiro.” “(...) Quanto ao atendimento presencial da Sra. Silvia, ressalta-se que ela compareceu ao fórum acompanhada do irmão, Sr. Sérgio, e apresentou-se de forma adequada no que tange a cuidados de higiene e de vestuário. Respondeu a diversas perguntas. Demonstrou ter boa relação e gostar do convívio com a família do Sr. Sérgio, ressaltando que gostaria de permanecer vivendo na residência em companhia dele e da cunhada, informando que eles a tratam com carinho. Depreendeu-se, da fala da curatelada, que ela possui menor contato com a irmã, Sra. Simone. Considera-se, conforme relato, que a esposa do Sr. Sérgio costuma auxiliar a Sra. Sílvia nas atividades diárias.” (negritei) Ao final, a conclusão do psicossocial é de “curatela unilateral, com a continuidade do Sr. Sérgio enquanto curador provisório, e o convívio periódico entre a Sra. Silvia e a irmã, a cada quinze dias, da forma atualmente praticada.” Ressalva, no entanto: “(...) Considera-se que a Sra. Simone levantou sérias acusações contra o Sr. Sérgio, ao mencionar que o irmão realizou empréstimos, comprou um carro em nome da Sra. Silvia, e ainda afirmou que o Sr. Sérgio abriu empresa em nome dessa irmã, para benefício financeiro dele. Tais alegações podem ser de extrema gravidade, caso envolvam a Sra. Silvia, como uma pessoa vulnerável, e tenha ocorrido uma possível exploração financeira dela em benefício apenas do Sr. Sergio. Caso comprovadas as alegações da Sra. Simone, e considerando como limitada a capacidade da Sra. Silvia, pessoa com deficiência, para entender e consentir com essas possíveis ações negociais, tal fato a tornaria possivelmente sujeita a violência patrimonial. Além de, em nosso entender, SMJ, ser uma razão possível para reversão de curatela para a Sra. Simone. A nosso ver, é imprescindível, portanto, que o juízo e o representante do Ministério Público conduzam uma investigação mais aprofundada sobre tais alegações da Sra. Simone, coletando e analisando evidências documentais e outras que se fizeram cabíveis nos autos em exame. Além disso, caso a Sra. Silvia venha a receber futuro benefício de pensão, seria necessário implementar uma prestação de contas periódica com maior frequência por parte do curador, para garantir que os recursos estejam sendo usados para o seu bem-estar e benefício, assegurando a proteção dos melhores interesses da curatelada.” (negritei) Tenho que o caminho traçado no parecer psicossocial é o melhor a seguir neste momento. Constatado que Sílvia está bem cuidada por Sérgio e seu núcleo familiar, não há razão para retirar-lhe de sua atual vivência. Ressalta dos autos que a maior (quase única) preocupação de Simone é sobre a malversação de recursos financeiros por parte de Sérgio. Ao que consta, Sérgio responde a ações cíveis e penais decorrentes de questões patrimoniais. Não restou comprovada, todavia, qualquer condenação definitiva de Sérgio em tais ações. Mas está demonstrado que Sérgio já utilizou indevidamente o nome de Sílvia em quadro social de empresa. Esse é um indício importante, que indica a necessidade de averiguação da condição de Sérgio para gerir recursos financeiros de Sílvia. O feito se encontra bem instruído. Tenho que a única questão que merece ser melhor esclarecida é a aptidão de Sérgio para gerir os recursos financeiros que ora vem sendo recebidos pela interditada Sílvia que, desde junho de 2023, passou a perceber pensão por morte. Como não é possível resolver a questão imediatamente, a discussão deverá ser transferida para autos apartados. A substituição de curador é pedido digno de ação autônoma e deveria ter sido postulada, desde o início, em autos apartados, mas não o foi. Agora, porém, o será, para preservar os dados da ação originária (ação de interdição de Sílvia, promovida por sua falecida mãe, Wilma), também para refletir o real número de processos em tramitação neste Juízo e viabilizar o atendimento das metas do CNJ. Por todo o exposto, dou as seguintes determinações: a) mantenho/confirmo os termos da decisão de ID 145414458; b) em complemento à decisão de ID 145414458, diante da notícia que a interditada Sílvia começou a receber pensão por morte a partir de junho de 2023, imponho ao curador provisório Sérgio o dever de prestar contas a cada seis meses. A primeira prestação de contas deverá versar sobre o período de junho de 2023 a dezembro de 2023. As demais versarão sobre os semestres regulares. A ação deverá ser distribuída pelo curador em autos apartados, no mês de dezembro de 2023. Observe o curador as diretrizes já dadas na decisão proferida em audiência (ID 145414458), também as disponíveis na cartilha do MP de orientação aos curadores: https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/profam/Cartilha_orientacao_curadores_MPDFT.pdf; c) intimo o curador provisório, Sérgio, para distribuir, no prazo de 30 dias ação de substituição de curador, por dependência à este processo e Juízo, dispensado o recolhimento de custas. A ação deverá ser instruída com cópia deste processo a partir da peça de ID 130173515. Não deverá ser anexada cópia integral deste processo na nova ação, a fim de evitar tumulto processual. O curador deverá comprovar a distribuição da ação de substituição de curador nestes autos. Após, estes autos serão arquivados; d) Na ação de substituição de curador a ser distribuída serão utilizadas todas as provas já produzidas a partir do ID 130173515. Sendo assim, lá a única pendência é a investigação da idoneidade de Sérgio para gerir os recursos financeiros de Sílvia. Para tanto, desde já determino ao curador provisório que: d.1) indique na petição inicial todas as ações judiciais que responde, sejam cíveis, criminais, trabalhistas, fiscais, etc; d.2) informe o desfecho das ações judiciais informadas ou seus andamentos; d.3) junte consulta de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.); d.4) diga se sente capaz de gerir com responsabilidade os recursos de Sílvia; d.5) informe a situação financeira de Sílvia (quais rendimentos recebe; quais suas despesas; quais bens estão em seu nome; há ainda empresa em seu nome; há dívidas em seu nome; outras informações que entender relevantes; junte consulta do nome de Sílvia junto aos cadastros de inadimplentes); d.6) comprove a abertura da conta poupança em nome da curatelada Sílvia, na qual devem estar sendo depositados 50% de seus rendimentos, conforme decisão de ID 145414458. Após o autor Sérgio comprovar a distribuição da nova ação, arquivem-se estes autos. Ressalto que, doravante, todo e qualquer pedido deverá ser aviado em autos apartados, permanecendo estes autos arquivados, pois a jurisdição aqui já foi prestada. Intimem-se. Cumpra-se. (ID 170514483 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que de forma diversa do que entenderam o magistrado na origem e o representante do Ministério Público, o ora agravado não é a pessoa indicada a administrar os valores destinados à irmã curatelada, pontua que existem diversas ações judiciais em desfavor do recorrido. Destaca que a curatelada é pessoa com deficiência e facilmente adaptável a qualquer um dos parentes, de forma que com qualquer dos irmãos que passe a morar, em pouco tempo, caso seja entrevistada, irá falar que deseja permanecer com quem está vivendo, situação ocorrida no ato da entrevista ocorrida nos autos. Destaca que a curatelada é facilmente influenciada e deve ter sido induzida no ato da entrevista com a equipe psicossocial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Informa que a concessão da curatela não deveria ser dada a pessoa com idoneidade duvidosa em detrimento da irmã, ora agravante, pessoa de caráter ilibado. Assevera que o possível equívoco poderá trazer consequências irreparáveis à curatelada que inclusive está sendo impedida de ter contato com a agravante, visto que o curador provisório constantemente impede a visita semanal da recorrente que conduz a irmã incapaz a finais de semana de lazer, educação e tranquilidade, além de leva-la a cultos da igreja em que frequenta. Aduz estarem presentes os requisitos previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil - CPC para a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, que no caso em tela estariam devidamente demonstrados. Argumenta, ainda, pela necessidade de concessão da tutela da evidência, nos termos do art. 311 do CPC, esclarecendo que no caso concreto há demonstração de prova documental pré-constituída, em desfavor da conduta do agravado. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para que seja nomeada como curadora provisória da irmã Silvia Maria Andrade; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Preparo recolhido em dobro (IDs 51665040 e 51665041). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre interdição/curatela não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, em razão da própria situação específica, em que se avalia possível afronta a direitos de pessoa com deficiência. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de revogação da decisão agravada para a concessão da curadoria provisória da irmã Silvia Maria Andrade em favor da agravante. Inicialmente, para o correto entendimento da lide, destaco que Wilma (falecida) é mãe de Sérgio, Sílvia (interditada) e Simone. Wilma era curadora de Sílvia e os autos de origem estão vinculados a pedido do ora agravado, que noticiou o falecimento da genitora e requereu sua nomeação como curador da irmã interditada, ou seja, o processo tramita para substituição do curador de Sílvia, em razão do falecimento da antiga curadora. O magistrado na origem ainda elucida a questão do litígio específico trazido a esta sede recursal (D 170514483): Existe forte resistência de Simone ao acolhimento desse pedido, ao argumento de que Sérgio cometeu crimes patrimoniais contra a mãe Wilma, quando já idosa e incapaz, bem como utilizou o nome de Sílvia em empresa. Outras desavenças posteriores ao falecimento de Wilma estão registradas nos autos. [...] Observa-se, também, que foram adotadas algumas providências na tentativa de apurar as condições em que vive Sílvia, irmã interditada, e cujo exercício da curatela provisória está em discussão. Entre as providências adotadas destaco: verificação da curatelada (ID origem 144959219); audiência de entrevista presencial que nomeou o ora agravado como curador provisório de Sílvia (ID origem 145414458); esclarecimento quanto à pensão por morte (ID origem 158259259); e estudo psicossocial (ID origem 161108299). Pois bem. Compulsando os autos de origem, entendo pertinente reproduzir a conclusão apresentada pelo Núcleo de Assessoramento a Varas Cíveis e de Família no relatório psicossocial citado anteriormente: Em face de todo o exposto, do ponto de vista psicossocial, entende-se que a Sra. Silvia se encontra assistida em suas necessidades de afeto e saúde na companhia do Sr. Sérgio. Restou claro que os cuidados da curatelada em questão são prestados por ele, com auxílio da esposa, Sra. Evelise. Supõe-se que a Sra. Silvia possua maior vínculo afetivo com ambos, mas também com a irmã, Sra. Simone, em razão do convívio quinzenal que ocorre entre eles. Não se vislumbra, no caso em tela, a possibilidade de curatela compartilhada entre os Srs. Sérgio e Simone, dada a existência de um impasse, e uma não comunicação efetiva em prol dos interesses da curatelada, além da negativa manifesta por ambos em dividir os cuidados e apoio destinados à Sra. Silvia. Dessa forma, recomenda-se a curatela unilateral, com a continuidade do Sr. Sérgio enquanto curador provisório, e o convívio periódico entre a Sra. Silvia e a irmã, a cada quinze dias, da forma atualmente praticada. Considera-se que a Sra. Silvia se beneficia, do ponto de vista educacional e de desenvolvimento, caso continue matriculada e tenha frequência no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Considera-se que é missão do curador zelar pelo bem-estar e transporte da curatelada, em ida e volta do local com segurança, a fim de assegurar a proteção e o bem-estar da Sra. Silvia, em face de ela ser portadora de quadro de deficiência intelectual. Considera-se que a Sra. Simone levantou sérias acusações contra o Sr. Sérgio, ao mencionar que o irmão realizou empréstimos, comprou um carro em nome da Sra. Silvia, e ainda afirmou que o Sr. Sérgio abriu empresa em nome dessa irmã, para benefício financeiro dele. Tais alegações podem ser de extrema gravidade, caso envolvam a Sra. Silvia, como uma pessoa vulnerável, e tenha ocorrido uma possível exploração financeira dela em benefício apenas do Sr. Sergio. Caso comprovadas as alegações da Sra. Simone, e considerando como limitada a capacidade da Sra. Silvia, pessoa com deficiência, para entender e consentir com essas possíveis ações negociais, tal fato a tornaria possivelmente sujeita a violência patrimonial. Além de, em nosso entender, SMJ, ser uma razão possível para reversão de curatela para a Sra. Simone. A nosso ver, é imprescindível, portanto, que o juízo e o representante do Ministério Público conduzam uma investigação mais aprofundada sobre tais alegações da Sra. Simone, coletando e analisando evidências documentais e outras que se fizeram cabíveis nos autos em exame. Além disso, caso a Sra. Silvia venha a receber futuro benefício de pensão, seria necessário implementar uma prestação de contas periódica com maior frequência por parte do curador, para garantir que os recursos estejam sendo usados para o seu bem-estar e benefício, assegurando a proteção dos melhores interesses da curatelada. (Grifou-se). Portanto, analisando o relatório elaborado por equipe técnica é possível observar que foi declarada a impossibilidade de exercício da curatela compartilhada pela recorrente e pelo recorrido, ao passo que houve recomendação específica, naquele momento, da continuidade do agravado como curador provisório da irmã Sílvia. Outrossim, o mesmo documento cita que as questões levantadas pela ora agravante são graves e devem ser verificadas com a devida cautela, não havendo óbice para, posteriormente, e com o devido embasamento, alterar a nomeação do exercício da curatela para a irmã Simone. Insta salientar que, mesmo com a manifestação do Órgão Ministerial no sentido da nomeação do agravado como curador definitivo, dispensando tanto a hipoteca legal quanto a prestação de contas (ID origem 169256194), o Juízo de 1o Grau considerou a necessidade de que, como defendido pelo relatório psicossocial, algumas questões fossem devidamente elucidadas antes da nomeação definitiva do curador. O principal questionamento da ora agravante está vinculado à suposta má gestão dos recursos financeiros recebidos pela curatelada e administrados pelo agravado e, dessa forma, tenho que a decisão alvo do presente recurso se mostrou extremamente prudente ao, em desacordo com o parecer ministerial, pontuar que: [...] a única questão que merece ser melhor esclarecida é a aptidão de Sérgio para gerir os recursos financeiros que ora vem sendo recebidos pela interditada Sílvia que, desde junho de 2023, passou a perceber pensão por morte. (ID origem 170514483). Avaliando o caso vertente, entendo que de fato serão necessários maiores esclarecimentos acerca dos supostos crimes e ilegalidades praticados pelo agravado ao gerenciar os importes recebidos por Sílvia. Assevero, ainda, que, em que pese a petição de ID 51609989 apresentada pela agravante referindo a existência de ferimentos na curatelada, as graves alegações também foram remetidas ao Ministério Público que solicitou providências urgentes ao juízo de origem (ID origem 172932906). Em complemento, foi determinada a expedição de mandado de verificação (ID origem 172956739) e, realizada a diligência, consta certificado que a curatelada aparenta estar sendo bem cuidada e que as lesões apresentadas foram originadas de uma queda no banheiro de casa (ID origem 173256604). Nesse sentido, verifico que, até o momento, não ficou demonstrada, de forma patente, a inadequação do agravado para o exercício da curatela da irmã Sílvia e, conforme já determinado em 1o Grau, apenas com a devida dilação probatória acerca da gestão dos recursos recebidos pela curatelada, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Por conseguinte, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, para a devida resolução da contenda, o juízo de origem determinou, inclusive, a distribuição de autos apartados para que a discussão possa ser efetivamente analisada. Diante disso, em uma análise sumária, típica do momento processual, verificando que a decisão agravada está devidamente amparada pelas provas coligidas, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à necessidade imediata de alteração da curatela provisória, pela já explicitada necessidade de dilação probatória envolvendo a investigação da idoneidade de Sérgio para gerir os recursos financeiros de Sílvia. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator